Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720580-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME ROSADO MAIA ARAUJO IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 47831347. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a concessão da liminar, conforme já esclarecido na decisão de ID no 47201715. 2. Aguardem-se as informações das Autoridades Coatoras e a manifestação do Ministério Público. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO